Tribunal: STF
Processo: HC 68101
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. REVISÃO. ALEGAÇÕES DE
NULIDADE.
- A REVISÃO CRIMINAL E CABIVEL APENAS NOS CASOS EM QUE A LEI
EXPRESSAMENTE A ADMITE. EM PROCESSO PENAL MILITAR ESTA ELA SUJEITA
AOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 550 E 551 DO CPPM. FUNDAMENTO
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES NELES PREVISTAS.
- A PARTICIPAÇÃO, SEM PROTESTO DO RÉU, DE SUPLENTE DE ADITOR NÃO
VITALICIO NO CONSELHO DE JUSTIÇA NENHUM PREJUIZO LHE CAUSOU, UMA
VEZ QUE A SENTENÇA, POR UNANIMIDADE, FOI ABSOLUTORIA. ADEMAIS, O
ARTIGO 509 DO CPPM AFASTARIA, DE QUALQUER SORTE, A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.